Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cícero Manoel dos Santos Filho, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; b) ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e) predicados pessoais favoráveis ao paciente; e, f) vedação ao cumprimento antecipado de pena privativa de liberdade (Id. 45258984).
Note-se, primeiramente, que, outrora, o Paciente impetrou o Habeas Corpus no. 1010943-18.2019.811.0000, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se alegou a ausência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo; ofensa ao princípio da presunção de inocência; e, predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
Portanto, evidente que algumas das teses arguidas neste mandamus não passam de reiteração de outras já levantadas em favor do mesmo paciente. Apesar do decreto preventivo atacado preceder a decisão de pronúncia, como cediço “(...) a sentença condenatória ou de pronúncia que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal (...)”(RHC 118.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019), não sendo essa a hipótese dos autos, de onde se extrai que o magistrado a quo, apenas manteve o encarceramento preventivo pelos motivos já expostos no decreto (garantia à ordem pública) – Id. 45276497.
Assim, verifica-se que, quanto às alegações de fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos, de violação ao princípio da presunção de inocência e predicados pessoais favoráveis ao paciente deve ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedidos, a serem indeferidos liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
Quanto às teses remanescentes de ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, vedação ao cumprimento antecipado de pena privativa de liberdade, passo à sua análise.
I - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
No que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade entre prisão-cautelar e prisão-pena, certo é que elas têm naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime; entre elas, outrossim, não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade.
II - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, nota-se que o paciente teve seu flagrante convertido em prisão preventiva, que foi decretada e mantida sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, de modo que, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição por medidas cautelares diversas da prisão, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
III – VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Malgrado as alegações do impetrante, ao menos nesta limitada análise que é me permitida, vejo que o paciente está acautelado porque seu flagrante foi convertido em prisão preventiva, e na decisão de pronúncia foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Desta feita, o paciente não está preso em razão da chamada “prisão-pena” mas sim preventivamente entendendo, o Magistrado de origem, que ainda se faziam presentes os pressupostos da cautelar: necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Portanto, tratando-se de prisão preventiva devidamente amparada na legislação vigente, não há que se falar in casu, em cumprimento antecipado de pena.
Aqui, há de se ressaltar, também, que o paciente sequer foi condenado, pois, foi pronunciado e ainda será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Pelo exposto, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator